Tribunal: TJDFT
Processo: 0728903-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728903-03.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO PEREIRA DE MACEDO, ESPÓLIO DE SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK RECORRIDO: ALESSANDRO ALVES NERY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SOBRE BENS. COMPANHEIRA QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PROVEITO FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No regime de comunhão parcial, os bens do companheiro somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. 2. A execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, ainda que a companheira do devedor, sob pena afronta ao devido processo legal. 3. In casu, não demonstrado que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não pode a companheira do agravado, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, ter seu patrimônio alcançado e expropriado, sob pena de afronta ao contraditório e a ampla defesa. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso III, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.660, inciso I, 1.664 e 1.666, todos do Código Civil, defendendo que é possível a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos bens comuns do casal, desde que respeitado o direito de meação da respectiva companheira. Afirmam que no presente caso pretendem atingir apenas os bens exclusivos do recorridos, decorrentes do seu direito de meação. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Por fim, requerem a condenação dos recorridos ao pagamento de honorários advocatícios recursais, bem como que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685 (ID 35316740). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso III, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 1.660, inciso I, 1.664 e 1.666, todos do CC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O caso em análise busca o cumprimento da sentença que condenou exclusivamente o agravado (ID 40465140 dos autos originários) ao pagamento de R$ 241.275,32 (duzentos e quarenta e um mil duzentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), com aplicação de correção monetária e juros, ao de cujus, mas que, por não encontrar bem passíveis de penhora, a parte agravante busca atingir o patrimônio da companheira. Entretanto, não demonstrado que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não pode a companheira, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, ter seu patrimônio alcançado e expropriado, pois o devido processo legal, no caso, sobrepuja a natureza da obrigação. Em outras palavras, é dizer que a natureza da obrigação não legitima que as garantias inerentes ao devido processo legal sejam ignoradas, inclusive porque têm sede constitucional" (ID 32573043). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). No que se refere ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento de honorários advocatícios recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações relativas aos recorrentes sejam realizadas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685 (ID 35316740). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025